Tribunal: TJBA
Processo: 8001870-83.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001870-83.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: CINTIA FROTA VILASBOAS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO.
REGIME REDA.
VERBAS REMUNERATÓRIAS MÍNIMAS.
DIREITO RECONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou procedente ação cominatória de obrigação de fazer c/c cobrança de verbas remuneratórias, movida por servidora contratada sob o regime REDA, reconhecendo o direito ao recebimento de férias, 13º salário e FGTS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a servidora contratada temporariamente por meio do regime REDA faz jus ao pagamento de verbas remuneratórias mínimas, previstas no art. 7º da CF/1988, mesmo na ausência de vínculo celetista formal.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece o direito ao recebimento de verbas remuneratórias mínimas por servidores temporários, quando demonstrada a prestação de serviços contínua, onerosa e subordinada.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 prevê a obrigatoriedade do depósito do FGTS mesmo nos casos de nulidade contratual, o que se aplica ao vínculo REDA.

O TJ-BA possui precedentes reconhecendo o direito a férias, 13º salário e FGTS em contratações temporárias que não observem os requisitos legais.

Ausência de prova, por parte do Município, de pagamento das verbas pleiteadas, impondo-se a manutenção da condenação.

Aplicação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 8001870-83.2021.8.05.0036
, em que figura como apelante
Município de Caetité
, e como apelada
Cíntia Frota Vilasboas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02